Tribunal: TJMT
Processo: 1017038-38.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017038-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ALAIDO DA SILVA - CPF: 145.679.408-65 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUMENTO EXORBITANTE DO CONSUMO DE ÁGUA EM DETERMINADO PERÍODO – ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO DE CONSUMO – REITERADAS E INÚTEIS SOLICITAÇÕES DO CONSUMIDOR PARA QUE A CONCESSIONÁRIA FIZESSE A REVISÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE FATURADOS – PROVA PERICIAL CONSTATANDO QUE “
O HIDRÓMETRO
(...)
REGISTROU
(...)
AR E COBROU POR ÁGUA
” – HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRANDO DISPARIDADE INSÓLITA DO CONSUMO DE ÁGUA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 5 MIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a prova pericial concluiu pela existência de falha técnica na capacidade do hidrômetro para apurar o real consumo de água, concluindo que “
o hidrómetro
(...)
registrou
(...)
ar e cobrou por água
”, e havendo demonstração, segundo o Histórico de Consumo, de que, no período questionado, houve insólita e repentina elevação do valor das faturas em discrepância com os meses antecedentes, deve ser mantida sentença que declara inexigibilidade dos débitos. 2. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017038-38.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c
Reparação por Danos Morais
”

(Proc. Número Único: 1017038-38.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ALAIADO DA SILVA, julgou procedente o pedido, primeiro para
“que a requerida proceda a revisão das faturas dos meses de maio, setembro e outubro/2017, readequando-a à média de consumo dos últimos 6 (seis) meses anteriores
”, e depois para condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão da suspensão do fornecimento do serviço, com acréscimo de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (cf. Id. nº 79771590 - Pág. 5).

A apelante sustenta que “
que as faturas estão coerentes com o volume do consumo medido e lido, considerando as confirmações de leituras, bem como vistorias de ligação executadas
”, e, também, que “
a média do consumo mensal pode ser alterada a qualquer momento por diversos fatores, tais como: visitas periódicas, manutenção de reservatórios e ou piscinas, emperramento de válvulas e ou boias, período extensivo de estiagem, vazamentos invisíveis, etc.
” (cf. fls. 06 Id. nº 79771600)

Sustenta, ainda,
que não ocorreu dano moral indenizável, já que a suspensão decorreu de “
culpa exclusiva
” do apelado, não havendo, ademais, qualquer indicação de que “
a conduta da Apelante tenha atingido
(a)
honra ou esfera de seus direitos de personalidade
”
(cf. fls. 7 Id. nº 79771600), e, tecendo crítica contra o valor indenizatório arbitrado, pois, segundo diz, o montante não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 79771604, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a presente ação dizendo que, desde 2017, vem, sem sucesso, questionando os seguidos aumentos de consumo lançados em sua fatura de água, e, por isso, ajuizou a presente ação pleiteando fosse declarada a inexistência do débito referente às faturas dos meses de maio/2017, no valor de R$ 228,40; setembro/2017, no valor de R$ 207,35, e outubro/2017, no valor de R$ 233,65, além da restituição do indébito e a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de água.

Conquanto as razões recursais reafirmem com insistência martelar a legalidade do registro do consumo apurado, bem como a eficiência técnica do medidor, que apurou o consumo efetivo dentro dos parâmetros do INMETRO, detida análise dos autos revela, por um lado, que o autor/apelado vem se batendo historicamente pela revisão das faturas, já desde o ano de 2017, e, por outro lado, que o laudo pericial confirmou o erro na apuração do consumo real ao longo do período periciado.

A propósito, destaco o seguinte trecho conclusivo do laudo pericial:

“
Nos testes realizados, o hidrômetro referencial é sempre o Hydrus ultrassônico comparando com o instalado pela Empresa Águas, sendo constatada essa diferença de 122 L por dia, que acumulados em 30 dias, correspondem a 1020 L de água, ou seja,
o hidrômetro da Empresa Águas, registrou o volume de 122 L de ar e cobrou por água
.
” (cf. fls. 13 Id. nº 79771579 -
grifei
).

Eis, pois, exemplo da exação técnica apregoada pela apelante como padrão de eficiência de seus medidores ofertada a seus consumidores: “
o hidrómetro
(...)
registrou
(...)
ar e cobrou por água
”.

Irrecusável, portanto, a confirmação sentencial, eis que o
expert
concluiu pela existência de falha técnica na capacidade do hidrômetro de apurar o real consumo de água na residência do apelado, não sendo identificado, por outro lado, qualquer vazamento do líquido vital (não, não me refiro a qualquer bebida alcóolica, mas sim à àgua!), de modo que só o laudo pericial já seria prova suficiente do erro na medição cometido pelo hidrômetro instalado na residência do apelado, e, c
onquanto a apelante questione a conclusão do laudo pericial, a perícia foi realizada por profissional especializado e da estrita confiança do juiz, quer dizer, com os atributos da imparcialidade, precisão e clareza, não tendo a apelante sequer balbuciado mínima deficiência na apuração ou fato capaz de infirmar a conclusão adotada pela prova técnica.

Acresço, ainda, que, a corroborar a conclusão do laudo pericial, há o documento denominado “Histórico de Leitura”, onde se vê a informação de que o “Consumo Real” do autor sempre oscilou entre 19 e 27, mas, nos meses de maio/2017, setembro/2017 e outubro/2017, foi registrado consumo de 42, 39 e 36 (cf. fls. 13 – Id. nº 79771534).

Assim, comprovado adicionalmente pelo “Histórico de Consumo” que o valor das faturas diverge muito do real consumo de água na residência do autor/apelado, mais
a circunstância de o laudo pericial ter reprovado a incapacidade técnica do hidrômetro instalado no imóvel para aferir o real volume de água ali consumido, a r. sentença não merece reparo, porquanto, embora tenha resistido à pretensão autoral, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

E, reconhecida a inexigibilidade das faturas e sendo incontroversa a ocorrência de corte de fornecimento de água, é imperativa a condenação da Concessionária à indenização por danos morais, que se configuram “
in re ipsa
” na hipótese, já que a suspensão/corte se deu por causa injusta.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa,
em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014 –
grifei
).

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Para além da notória capacidade financeira da Concessionária/ré, trata-se de conduta lesiva dotada de considerável reprovabilidade, notadamente por se tratar de indevida suspensão de fornecimento de serviço essencial, daí porque não diviso a alegada exacerbação do valor indenizatório arbitrado pela MMª. Juíza sentenciante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios em favor do apelado.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021